Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NATUREZA CAUSAL. CONSERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. TABELIONATO. PROTESTO. RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. RECIBOS. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. As duplicatas, de acordo com a Lei 5.474/1968, possuem natureza causal, haja vista que representam, ou deveriam representar, uma operação de compra e venda mercantil ou de prestação de determinado serviço.

2. É consabido que as duplicatas virtuais admitem apresentação mediante indicação, ficando as informações dos respectivos títulos conservadas nos arquivos do tabelionato responsável pelos respectivos protestos, afigurando-se descabida a exigência, perante o exequente, de apresentação das correspondentes cártulas.

3. Ante a constatação de que o credor trouxe aos autos duplicatas escriturais, devidamente protestadas e acompanhadas dos recibos, subscritos pela ré, de entrega das mercadorias negociadas, afigura-se razoável que os aludidos impressos se prestem a fundamentar seu ímpeto executivo, eis que atendidas as exigências encartadas no art. 15, II, a, b e c, da Lei 5.474/1968.

4. Recurso provido.